Tribunal: TJMT
Processo: 1023662-56.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023662-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), TAKAKO TADAO - CPF: 432.533.421-15 (AGRAVADO), CAIQUE TADAO DE ALMEIDA GODOES - CPF: 033.843.561-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL

E CONSUMIDOR - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DEFERIDA TUTELA DE URGÊNCIA -

IDOSO -

HOME CARE (TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR,

MEDICAMENTOS E TRANSPORTE AMBULATORIAL)
- RECUSA DO PLANO DE SAÚDE - DIAGNÓSTICO

MIELOMA MÚLTIPLO REFRATÁRIO COM PROGRESSÃO DA DOENÇA ÓSSEA E INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA - INDICAÇÃO MÉDICA - SUCEDÃNEO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - COBERTURA

DEVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou o custeio de
home care,
incluído o tratamento multidisciplinar, medicamentos e transporte ambulatorial, em favor do autor da ação, ora Agravado.

II.

Questão em discussão:

2. O recurso envolve a análise da probabilidade do direito e o perigo de dano ao plano de saúde em custear o tratamento
home care
, incluindo medicamentos e transporte ambulatorial, a idoso beneficiário do plano, diagnosticado com mieloma múltiplo refratário, para o qual há indicação de urgência do tratamento conforme prescrição médica.

III.

Razões de Decidir:

3.

Em sede de cognição sumária, o tratamento
home care
deve ser considerado como sucedâneo da internação hospitalar, com a responsabilidade do plano de saúde em custear não apenas o tratamento, mas também os medicamentos necessários, consoante previsão contratual e entendimento jurisprudencial.

4. Relatórios médicos favoráveis corroboram a necessidade do tratamento.

5. Não há probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo para suspensão da tutela de urgência.

IV.

Dispositivo e tese:

Recurso desprovido.

5. Tese de julgamento:
O plano de saúde é obrigado a fornecer a cobertura do tratamento
home care
, incluindo os medicamentos e insumos, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor, considerando a natureza do tratamento e o estado de saúde do paciente, conforme entendimento jurisprudencial.

6. Dispositivos relevantes citados:

arts. 1.019 e 1.021 do CPC, Lei no 9.656/98 e arts. 6 e 47 CDC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na Ação de Obrigação de Fazer, proposta
Takako Tadão
, integrada por embargos de declaração, que deferiu tutela de urgência para determinar a operadora do plano de saúde, Agravante, fornecer a parte autora, Agravado, no prazo de 24 horas, tratamento multidisciplinar prescrito por médico auxiliar (nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médico e odontologista) até devida recuperação; os produtos/insumos utilizados no tratamento de sua enfermidade; e, transporte de ambulância para as sessões de hemodiálise a serem realizadas três vezes por semana (id. 235078676, págs. 270 e 384).

Inconformada, a Agravante argui equívoco do magistrado, porque ausentes os pressupostos necessários para a manutenção da tutela de urgência no que concerne à determinação de custeio dos medicamentos e insumos farmacêuticos para o tratamento do Agravado, porque não foi objeto de pedido na petição inicial, situação que configura decisão
extra petita
.

Sustenta que produtos farmacêuticos de uso domiciliar não são abarcados pela legislação que rege os planos de saúde, nem tem previsão no contrato de serviços de saúde firmado entre as partes, notadamente por serem encontrados em farmácias.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada (id. 235074676).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 235691189).

O Agravado contraminutou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 241445686).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou, por meio da Procuradora de Justiça, Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, pelo desprovimento do recurso (id. 246882664).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Revela este recurso que a irresignação da Agravante se refere a decisão de deferimento da antecipação de tutela concedida na ação retromencionada, cujo teor que nos interessa restou assim consignado:

“(...)
VISTOS,

Trata-se de ação intitulada “
TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA”,
movida por
TAKAKO TADAO
, assistida por
MAURO YAMASHITA
, em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, estando as partes devidamente qualificadas nos autos. A autora visa liminarmente à concessão da tutela provisória para determinar que o Requerido disponibilize transporte integral por ambulância para o tratamento de hemodiálise, bem como tratamento multidisciplinar semi-intensivo domiciliar (Home Care) por período de 24h. (...)

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a parte Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AUTORIZE e CUSTEIE
, no prazo de 24 horas, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico auxiliar (Id. 159169045), que inclui: a) nutricionista, b) psicóloga, c) fisioterapeuta, d) fonoaudióloga, e) médico, f) odontologista, na periodicidade necessária para a condução do tratamento da autora, bem como g) assistência de enfermagem na modalidade semi-intensiva domiciliar (Home Care) 24 horas por dia.

(ii)
DETERMINAR que a parte Requerida, no mesmo prazo,
CUSTEIE
os
Produtos/Insumos
utilizados no tratamento da autora, bem como providencie o
Transporte de Ambulância
da autora para as sessões de hemodiálise às quais ela precisa se submeter três vezes por semana.
”

Após integrada por embargos de declaração, opostos pela parte requerida, ora Agravante, com acolhimento parcial, a decisão agravada ficou grafada nos seguintes termos:

“Trata-se de "
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO"
apresentado por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, conforme as razões dispostas no Id. 159612414, para determinar que a requerida
custeie o tratamento multidisciplinar em internação domiciliar (
home care
)
, bem como
custeie os insumos necessários
e o
transporte ambulatorial
da autora para as sessões de hemodiálise. (...)

A ausência de menção expressa no tópico de “pedidos” não impede a sua análise pelo Poder Judiciário.

Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou favoravelmente à interpretação lógico-sistemática do pedido, levando em consideração todo o corpo da petição inicial e não apenas suas conclusões (AREsp 1008073/MG - STJ).

Dessa forma, não verifico ilegalidade na ordem jurisdicional em relação ao custeio dos produtos e insumos necessários para a realização do tratamento domiciliar da autora pelos profissionais indicados pelo médico auxiliar no Id. 159169045.

Isso porque, ainda que não conste expressamente no tópico de pedidos, a cobertura de internação domiciliar deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário, ou seja, aqueles insumos aos quais ele teria direito se estivesse internado no hospital. Caso contrário, haveria desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, objeto da ação. (...)

(i) DETERMINAR que a parte Requerida UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO AUTORIZE e CUSTEIE, no prazo de 24 horas, o tratamento multidisciplinar prescrito por médico auxiliar (Id. 159169045), que inclui: a) nutricionista, b) psicóloga, c) fisioterapeuta, d) fonoaudióloga, e) médico, f) odontologista, na periodicidade necessária para a condução do tratamento da autora.

(ii) DETERMINAR que a parte Requerida, no mesmo prazo, CUSTEIE os Produtos/Insumos utilizados no tratamento da autora, bem como providencie o Transporte de Ambulância da autora para as sessões de hemodiálise às quais ela precisa se submeter três vezes por semana."
(...)
”
(id. 162586241-autos de origem). (grifo original)

Inconformada, a Agravante alega a ausência de pressupostos para a manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio de medicamentos e insumos farmacêuticos, argumentando que tal pedido não constava na petição inicial, configurando decisão extra petita. Além disso, sustenta que produtos farmacêuticos de uso domiciliar não são cobertos pela legislação dos planos de saúde nem pelo contrato firmado entre as partes.

A questão cinge-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, o efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

A ação objetiva que a
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
disponibilize ao Autor, diagnosticado com mieloma múltiplo refratário com progressão da doença óssea, com dores severas nas costas e fraturas frequentes, e quadro de insuficiência renal crônica,

prestação de serviços de equipe médica multidisciplinar em sistema
home care
(nutricionista, psicóloga, fisioterapeuta, fonoaudióloga, médico odontologista); restabeleça o transporte por meio de ambulância para descolamento do paciente para realização de hemodiálise, com consultas, exames e outros,
conforme relatório médico
(id. 158527185 - autos de origem).

Há relação jurídica primária entre a parte
Agravante e a parte Agravada (id. 158527189 - autos de origem).

Da análise da detalhada documentação médica acostada aos autos, constata-se que o paciente, com 87 anos de idade, beneficiário do plano de saúde da Agravante, encontra-se acamado e diagnosticado com
mieloma múltiplo refratário com progressão da doença óssea e insuficiência renal crônica
, e necessita, com urgência, de continuidade do transporte por meio de ambulância para realização da hemodiálise, consultas e outros que se fizerem necessários, bem como o tratamento multidisciplinar no sistema
home care
.
(id. 158531741 e ss. - autos de origem)
.

Fato incontroverso que a Agravante recusou a continuidade do transporte por meio de ambulância para hemodiálise e demais locomoções para tratamento médico e o sistema multidisciplinar médico em
home care
(id. 158531746 - autos de origem).

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado acerca do
home care
, por se tratar de internação domiciliar substitutiva da internação hospitalar:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE.
HOME CARE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR SUBSTITUTIVA DA INTERNAÇÃO HOSPITALAR. INSUMOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DE SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. CUSTO DO ATENDIMENTO DOMICILIAR LIMITADO AO CUSTO DIÁRIO EM HOSPITAL.
1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 23/01/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/04/2022 e concluso ao gabinete em 10/08/2022. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de a operadora do plano de saúde custear os insumos necessários ao tratamento médico da usuária, na modalidade de home care (internação domiciliar). 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes. 4. A cobertura de internação domiciliar, em substituição à internação hospitalar, deve abranger os insumos necessários para garantir a efetiva assistência médica ao beneficiário
; ou seja, aqueles insumos a que ele faria jus acaso estivesse internado no hospital, sob pena de desvirtuamento da finalidade do atendimento em domicílio, de comprometimento de seus benefícios, e da sua subutilização enquanto tratamento de saúde substitutivo à permanência em hospital. 5. O atendimento domiciliar deficiente levará, ao fim e ao cabo, a novas internações hospitalares, as quais obrigarão a operadora, inevitavelmente, ao custeio integral de todos os procedimentos e eventos delas decorrentes. 6. Hipótese em que deve a recorrida custear os insumos indispensáveis ao tratamento de saúde da recorrente - idosa, acometida de tetraplegia, apresentando grave quadro clínico, com dependência de tratamento domiciliar especializado - na modalidade de home care, conforme a prescrição feita pelo médico assistente, limitado o custo do atendimento domiciliar por dia ao custo diário em hospital. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.017.759/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 16/2/2023.)"

No caso em exame, há uma peculiaridade, pois se trata de um idoso portador de doença grave. Assim, em princípio, não se pode o plano de saúde contratado, que não exclui tratamento para essa espécie de enfermidade, recusar o tratamento pleiteado, incluindo insumos e acessórios, uma vez que os procedimentos prescritos são continuidade do tratamento hospitalar já iniciado.

Portanto, não há que se falar que a decisão agravada foi
extra petita
, por alcançar os medicamentos e insumos, na medida em que basta singela leitura dos pedidos constantes da petição inicial da ação de origem para averiguar que a parte autora, ora Agravada, busca integral tratamento de
home care
para sobrevivência digna do paciente, após prescrição médica, como sucedâneo do tratamento hospitalar.

A propósito, cita-se julgados, inclusive deste Tribunal de Justiça, sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO DOMICILIAR – HOME CARE – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA –
DIREITO FUNDAMENTAL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

No caso, sendo necessária a realização da internação domiciliar na modalidade de “home care” e demais prescrições médica, deve o plano de saúde proceder a disponibilização do tratamento, sobretudo por se tratar de medida necessária a manutenção da vida da idosa, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela. (N.U 1013982-47.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (Destaca-se)

AGRAVO DE INTRUMENTO - PLANO DE SAÚDE
– Paciente que se encontra em tratamento Home Care –
Indicação médica, com indicação dos medicamentos necessários para o paciente – Negativa de custeio pela operadora - Decisão que indeferiu em parte a liminar, afastando o custeio - Irresignação - Acolhimento – Home Care que constitui sucedâneo da internação hospitalar - Custeio que deve abranger inclusive os medicamentos de que necessita o paciente, e que serim custeados caso estivesse em internação hospitalar
– Precedentes desta E. 6a. Câmara - Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2262790-65.2024.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/10/2024; Data de Registro: 18/10/2024) (Destaca-se)

Sendo assim, não estão demonstrados os requisitos para concessão do efeito suspensivo da decisão agravada (arts. 1.019 e 1021 do CPC), especialmente em razão do contrato firmado entre as partes (Lei no 9.656/98), cujas cláusulas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (arts. 6 e 47 do CDC). O perigo de dano se mostra irreversível, considerando o estado de saúde do Agravado e a urgência do tratamento pleiteado.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024